Tribunal: TJDFT
Processo: 0045350-83.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045350-83.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CARANAMBU BESSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Ofício da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) de ID 63613973 noticia a extinção do precatório referente à exequente CARANAMBU BESSA, em razão de homologação de acordo direto concertado entre a credora e o devedor, redundando na extinção da presente execução, conforme decisão de ID 65631334. Esclareceu, ainda, que a quantia devida à parte credora foi paga na totalidade (ID 65631333). A execução é extinta quando a obrigação é satisfeita, conforme estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC): Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente. Assim, declaro extinta a presente execução, com amparo no disposto no art. 924, inciso II, do CPC. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador